Tribunal: CARF
Processo: 18186.013264/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.013264/2008-23
ACÓRDÃO
2301-011.480 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1993 a 31/12/2006
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO.
O prazo para pleitear a restituição ou efetuar a compensação de
contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente é de cinco anos
contados do pagamento indevido.
RESTITUIÇÃO.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
DEMONSTRAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA.
Somente será deferido o pedido de restituição se demonstrada a liquidez e
certeza do crédito pleiteado.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo dos documentos apresentados intempestivamente, por
preclusão, e, no mérito, negar provimento. Votou pelas conclusões o Conselheiro Rodrigo Rigo
Pinheiro.
Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 6369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.480 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.013264/2008-23
2
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Relatora

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 106-033.415 que
julgou improcedente a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE relativa ao pedido de restituição
referente às competências de 1993 a 2006.
Foi proferido o Despacho Decisório em 2020, indeferindo o pedido de restituição
apresentado pelo contribuinte, conforme planilhas às fls. 6 a 16.
O contribuinte teve ciência e apresentou Manifestação de Inconformidade
alegando:
O contribuinte alega que o direito de restituição do indébito surgiu por meio da
determinação judicial emanada do mandado de segurança no 2006.61.00.021859-
8 que lhe reconheceu a imunidade tributária em outubro/2008, devendo ser
reformado o despacho decisório.
Diz que protocolou o pedido de restituição um mês após a prolação da decisão
que reconheceu a imunidade/isenção tributária, portanto, o direito é retroativo
desde o ano de 1991, todo este período está acobertado no pedido protocolado.
O Acórdão apreciou a manifestação e decidiu por não reconhecer o direito
creditório.
O Acórdão está assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1993 a 31/12/2006
PORTARIA DA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL. COVID-19.
PRORROGAÇÃO DE PRAZO.
É tempestiva a Impugnação apresentada com observância das disposições da
Portaria RFB no 543/2020, que suspendeu os prazos processuais no âmbito da
RFB, como medida de proteção para enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente do coronavírus (Covid-19).
Fl. 6370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.480 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.013264/2008-23
3
PRESCRIÇÃO. PRAZO.
O prazo para pleitear a restituição ou efetuar a compensação de contribuições
previdenciárias recolhidas indevidamente é de cinco anos contados do
pagamento indevido.
RESTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. DEMONSTRAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA.
Não estando demonstrado de forma inquestionável o direito à restituição, com a
demonstração da liquidez e certeza do crédito pleiteado, compete à autoridade
administrativa julgadora indeferir o pedido formulado na manifestação de
inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
23/08/2023 (e-fl. 2436). Em 12/09/2023, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 2441 a
2454, aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
1
ADMISSÃO DO RECURSO
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
O recurso veio acompanhado dos documentos juntados às e-fls. 2482 a 6363, que
se referem a parecer técnico contábil produzido por Auditor independente.
Nos termos do artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235, de 1972, a prova documental
deverá ser apresentada juntamente com a Impugnação a menos que ocorra as exceções previstas
no §4o do artigo, precluindo o direito de apresentá-la em outro momento processual.
“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Fl. 6371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.480 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.013264/2008-23
4
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito).”
Trata-se de uma regra processual própria do processo administrativo tributário de
modo a permitir a necessária segurança do processo.
A regra não pode ser afastada pela simples menção do princípio do formalismo
moderado ou da verdade material, sem que o caso concreto apresente elementos suficientes e
necessários a justificar um abrandamento da regra e permitir a recepção tardia de documentos.
Trago as palavras de Jose Antônio Savaris
“A ausência de preclusão não é e nunca foi garantia de justiça e de efetividade do
direito material. Aliás, o devido processo legal manifesta princípios processuais
outros além da verdade material ou do direito de defesa. O processo, até pela
força etimológica do vocábulo, requer andamento, desenvolvimento, marcha e
conclusão. A segurança e a observância das regras previamente estabelecidas
para a solução das lides constituem valores igualmente relevantes. Assim, a
preclusão se afigura indispensável ao devido processo legal e de modo algum se
revela incompatível com o Estado de Direito ou com o direito de ampla defesa. A
amplidão traduz qualidade do que é vasto ou de grande extensão, mas não se
confunde com o irrestringível, diante do que se pode concluir que para o processo
administrativo tributário permanece aplicável a regra de prova específica do
Decreto 70.235/72.” (SAVARIS, José Antonio. O Processo Administrativo Fiscal e a
Lei 9.784/99. Revista Dialética de Direito Tributário - RDDT no 94, jul. 2003, p. 88-
90.)
Trago a ementa do Acórdão no 1302-006.907, de 17/08/2023, que flexibiliza a
apresentação de provas tardia, em alguns casos, mas desde que antes de prolatada a decisão de
piso, na denominada fase instrutória.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015, 2016
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
SOPESAMENTO.
PRINCÍPIOS DA PRECLUSÃO, IMPULSO OFICIAL E VERDADE MATERIAL.
A prova documental será apresentada na impugnação a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. A depender do caso
concreto, é possível flexibilizar a norma insculpida no artigo 16, § 4o do Decreto
Fl. 6372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.480 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.013264/2008-23
5
no 70.235/72, desde que, evidentemente, a prova tenha sido colacionada aos
autos antes da tomada de decisão, nos termos do artigo 38 da Lei no
9.784/1999, porquanto a preclusão se vincula ao princípio do impulso
processual.
(...) (grifos não originais)
Cito o Acórdão no 9303-012.868, de 16/02/2022, que apreciou a apresentação
tardia de documentos em pedido de compensação de tributos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 31/07/2001,
31/03/2002, 30/04/2002 FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O
PLEITO.
ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. PRECLUSÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 do Decreto
no 70.235/72, as provas da existência do direito creditório, a cargo de quem o
alega (art. 36 da Lei no 9.784/99 e art 333, I, do CPC), devem ser apresentadas
até a da interposição da impugnação, precluindo o direito de posterior juntada.
(Acórdão no 9303-012.868, de 16/02/2022) grifos não originais
No caso concreto, o contribuinte foi intimado ainda no curso da análise do pedido
de restituição, em 09/03/2020 e 02/04/2020, para produzir prova do seu direito à restituição,
ônus seu. Recebeu a ciência do indeferimento do pedido em 03/06/2020 e apresentou sua
manifestação em 29/09/2020. O prazo foi aumentado devido a suspensão dos prazos processuais
feita pela Portaria RB no 543, de 2020, até 30/09/2020. A decisão do indeferimento do pedido de
manifestação de inconformidade ocorreu em 2023
Verifica-se que houve diversas oportunidades para produzir sua defesa, de modo
que não se pode falar em restrição ao direito de ampla defesa pela não recepção dos documentos
apresentados intempestivamente.
2
MÉRITO
O pedido de restituição apresentado refere-se ao período de 1993 a 2006 dos
estabelecimentos
49.094.048/0001-03,
49.094.048/0002-86,
49.094.048/0003-67
e
49.094.048/0004-48.
Foi apontado como justificativa para o pedido, a decisão judicial proferida em
23/01/2007, pela Justiça Federal em São Paulo, reconhecendo a isenção das contribuições
patronais.
O contribuinte foi intimado a apresentar os documentos relativos à ação judicial e
sobre a apuração dos valores solicitados e juntou os documentos às e-fls. 133 a 1755.
Fl. 6373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.480 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.013264/2008-23
6
Analisando os documentos, a Delegacia verificou que o protocolou foi em
05/01/2006 "Requerimento de Reconhecimento de Isenção de Contribuições Sociais" no processo
35366.000024/2006-06 (perante a extinta Delegacia da Receita Federal do Brasil Previdenciária). O
pedido foi indeferido administrativamente (fl 88 do processo 3566.000024/2006-06), e por isso,
houve a impetração do Mandado de Segurança.
5.5 Foi o indeferimento citado no item anterior que teria motivado a impetração
do MS n 2006.61.00.021859-8 com pedido de liminar para determinar que a
autoridade coatora expedisse o Ato declaratório.
5.6 Conforme Certidão de Objeto e pé (fl. 1767/1769) extraída do processo
administrativo
19515.722916/2012-94,
verifica-se
que
o
MS
no
2006.61.00.021859-8 teve por objetivo discutir a condição de entidade isenta,
bem como inexigibilidade de débitos em cobrança à época em que impetrado o
MS.
5.7 Acrescente-se ao relatado na Certidão de Objeto e Pé, quais foram os exatos
termos do pedido feito na Inicial do MS no 2006.61.00.021859-8 (fls 159/160) a
demonstrar que a discussão se ateve à sua condição de Entidade Isenta e não
sobre eventual direito creditório contra a Fazenda Nacional:
Constatado que a medida judicial não tratava de pedido de repetição de indébito,
mas de expedição do ato declaratório, foi aplicado ao caso o disposto no art. 168 do CTN, quanto
ao prazo de apresentação do pedido de restituição, limitada ao período de 5 (cinco) anos
anteriores ao pedido, feito em 27/08/2008, ou seja, de 11/2003 a 12/2006.
Assim, no período até 10/2003, inclusive, a decisão determinou que já não havia o
direito a pleitear a restituição.
Para o período de 11/2003 a 12/2006, analisando os documentos apresentados, a
fiscalização concluiu que existiam muitas divergências tal como inexistência do pagamento,
inexistência de pagamento a maior, restituição de parte dos valores, aproveitamento e
esgotamento do crédito em GFIP, de modo que nenhum dos pagamentos teve a restituição
deferida.
Restituição envolvendo o período até 10/2003
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade argumentando que
realizou o protocolo do pedido de restituição menos de um mês após a prolação da decisão
judicial que reconheceu sua imunidade, tendo o direito de retroagir durante o período de
protocolo do pedido judicial, assim requer o reconhecimento do direito creditório do período até
10/2003.
A DRJ analisou a Manifestação e apontou que o pedido da inicial não era de
restituição dos valores, mas concessão do ato declaratório de isenção:
O contribuinte alega que o direito de restituição do indébito surgiu por meio da
determinação judicial emanada do mandado de segurança no
Fl. 6374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.480 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.013264/2008-23
7
2006.61.00.021859-8
que
lhe
reconheceu
a imunidade
tributária em
outubro/2008, devendo ser reformado o Despacho Decisório.
Inicialmente cabe analisar a ação judicial para estabelecer os limites da lide.
De acordo com o Auditor Fiscal a discussão se ateve à sua condição de Entidade
Isenta e não sobre eventual direito creditório contra a Fazenda Nacional,
inclusive traz no Despacho Decisório o pedido inicial
Tendo o processo sido decidido nestes termos:
Foi extraído do site do Tribunal Regional Federal da 3a Região a Decisão proferida
em 18/04/2012, nos termos a seguir:
Decido.
O feito comporta julgamento unipessoal à luz das regras do artigo 557, do
Código de Processo Civil.
Dou como interposta a remessa oficial nos termos preconizados no
parágrafo único do art. 12 da Lei no 1.533/51, uma vez que a sentença foi
proferida em data anterior à edição da Lei no 12.016/09.
A matéria preliminar arguida pela autarquia confunde-se com o mérito e
com ele será analisada.
A controvérsia noticiada na presente impetração cinge-se em estabelecer
se a concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social obtido pela impetrante possui efeitos declaratórios (retroagindo,
portanto, à datado requerimento) ou efeitos para o futuro, como alega a
autarquia.
Com efeito, o ato administrativo de reconhecimento da imunidade de
entidade filantrópica produz efeitos desde o seu requerimento na medida
em que referido ato tem natureza eminentemente declaratória.
Nem poderia ser diferente uma vez que, muito frequentemente, a emissão
do referido certificado demanda vários anos, não sendo legítimo impingir ao
contribuinte o ônus da demora inerente aos meandros da Administração
Pública.
Em relação aos efeitos do certificado de reconhecimento de entidade
filantrópica já se manifestou o E. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
(...)
Foram acostadas aos autos as declarações de utilidade pública emitidas
pelo Município de Guarulhos (Lei no 2.524/81 - fl. 60) e pelo Poder Executivo
(Decreto no 92.368/86 - fl. 61), bem como o Certificado de Entidade de
Beneficente de Assistência Social (fl. 64), o qual assegura a validade do
concedido em 17/11/2005 pelo período de 17/11/2005 a 16/11/2008.
Fl. 6375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.480 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.013264/2008-23
8
Muito embora não seja possível identificar a data em que foi requerida a
declaração, consta no Certificado de Entidade de Beneficente de Assistência
Social sua emissão em razão do julgamento do processo no
28996.021403/1994-27, o qual data de 1994, assim os débitos cobrados no
período de 1994 a 16/11/2008 não podem ser exigidos (fls. 64/66).
Com efeito, a declaração de utilidade pública produz efeitos desde o seu
requerimento na medida em que referido ato tem natureza eminentemente
declaratória.
Pelo exposto, na forma do artigo 557, do Código de Processo Civil, rejeito a
matéria preliminar e, no mérito, nego seguimento ao recurso e dou parcial
provimento à remessa oficial, tida como ocorrida. Havendo trânsito,
baixem.
Publique-se e intime-se. A decisão proferida limitou-se a declarar a
imunidade/isenção da Associação e que os débitos cobrados no período
de 1994 a 16/11/2008 não podem ser exigidos.
(...)
Entendo que os recolhimentos ocorreram de forma espontânea, sem que fosse
estabelecida uma relação entre os pagamentos e a ação judicial. Sendo assim,
como disposto no Despacho Decisório, o pedido de restituição deve ser analisado
considerando o prazo de 5 (cinco) anos contados do pedido de restituição, nos
termos do art. 168 do Código Tributário Nacional:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade
do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos
seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou
conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados: I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo
165, da data da extinção do crédito tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de
2005)
Considerando que o pedido da petição inicial não se ateve ao direito creditório
contra a Fazenda Nacional, que não consta decisão que determine a restituição
de valores pagos a título de contribuição previdenciária no período em que foi
declarada a isenção/imunidade, assim como não consta informações a respeito
Fl. 6376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.480 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.013264/2008-23
9
de depósitos judiciais que visavam o cumprimento da obrigação fiscal enquanto
perdurava a ação, não há como este órgão reconhecer ampliação do prazo
prescricional.
A decisão de piso também salientou que o período de 11/2003 a 12/2006 foi
indeferido por inconsistência nos dados apresentados impossibilitando a apuração da certeza e
liquidez do crédito solicitado. Assim não reconheceu o direito creditório.
No recurso é reafirmado o direito à restituição do período de 01/1994 a 10/2003,
conforme o período da decisão judicial, ainda que não tenha dito respeito à restituição dos
valores. Argumenta a recorrente:
Notadamente, embora o mandado de segurança, em tese, não seja substitutivo
da ação de cobrança, como prevê a Súmula 269 do STF2, muito menos produza
efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito ao
ajuizamento, a teor da Súmula 271 do STF3, no âmbito tributário, é possível que
se reconheça o indébito na via mandamental. Nesse aspecto, não obstante o teor
das súmulas acima referidas, há que se destacar que o mandado de segurança é
via processual adequada para que a autoridade coatora seja compelida a
reconhecer o direito do contribuinte de reaver o indébito por compensação ou
restituição tributária. Ora, o reconhecimento do direito à compensação ou
restituição, o que for mais conveniente ao contribuinte, de eventuais indébitos
recolhidos anteriormente à impetração, ainda não atingidos pela prescrição, não
importa em produção de efeito patrimonial pretérito. Isto porque não há
quantificação dos créditos a compensar/restituir e, por conseguinte, não há
provimento condenatório em desfavor da Fazenda Pública à devolução de
determinado valor, o qual deverá ser calculado posteriormente pelo contribuinte
e pelo fisco no âmbito administrativo, segundo o direito declarado judicialmente
ao impetrante.
Os paradigmas trazidos tratam de ações judiciais que reconheceram o pagamento a
maior de tributos, o que não é o caso do contribuinte. A ação judicial não reconheceu qualquer
pagamento a maior. Por via transversa, o que se pretende é que a Administração Pública aceite
uma ampliação do escopo da ação judicial para incluir, além do Pedido de reconhecimento da
isenção, de fato decidido na esfera judicial, também o reconhecimento do pagamento indevido,
pedido esse que “nunca” foi feito na ação, logo também não foi decidido sobre ele.
O contribuinte dispunha de mecanismos jurídicos para paralisar os pagamentos que
considerava irregular, tais como pedir a suspensão dos pagamentos até a decisão judicial ou
depositar em juízo. Todavia, pleitear administrativamente uma suspensão no prazo que trata do
pedido de restituição que a legislação não prevê e um efeito que a sentença judicial não deu, não
é um deles.
Restituição envolvendo o período após 11/2003
Fl. 6377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.480 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.013264/2008-23
10
Para o período após 11/2013 houve análise do pedido de restituição e a fiscalização
contatou que havia várias inconsistências que impediam a restituição e as agrupou nas tabelas de
IV a VIII:
 Tabela IV – débitos dos períodos em que o recolhimento foi feito com já com
o reconhecimento da isenção e em atraso – logo não há nada a restituir.
 Tabela V – não foi localizado o pagamento – não tem como apurar o pedido
 Tabela VI – divergência entre o valor ou as datas dos pagamentos localizados
– falta de liquidez e certeza
 Tabela VII – a restituição dos valores já foi feita por decisão administrativa –
não há o que restituir
 Tabela VIII – utilização do crédito em forma de compensação na própria
GFIP.
Segundo a decisão recorrida, a manifestação de inconformidade não apontou
objetivamente erros nas conclusões da decisão, limitou-se a argumentar que apresentou
documentos suficientes para demostrar os direitos de restituição.
Observa-se que o contribuinte não explicou nenhuma das divergências
apontadas acima, apenas se limitou a dizer que “há incorreção no Despacho
Decisório que indeferiu os pedido de restituição dos valores recolhidos após
27/11/2003, eis que, conforme se pode verificar dos documentos anexos à
presente Manifestação de Inconformidade, estes demonstram o direito de
restituição das diferenças não apuradas na Tabela VIII de fls. 1.869 e seguintes,
levando-se em consideração o confronto das diferenças resultantes entre os
valores que foram pleiteados (documentos anexos) e os valores que efetivamente
foram compensados (Tabela VIII)”.
Analisou a decisão de primeira instância que as informações não eram suficientes
para determinar a certeza e liquidez do crédito pleiteado:
A operação proposta pela Associação não pode ser realizada sem uma indicação
clara da origem dos créditos, visto que é essencial para a apuração dos valores
atualizados a correta correlação entre a origem do crédito e a competência que
foi utilizado.
Além disso, não foi informado se guias negativas tem como origem o mesmo
suposto crédito e nem explicada divergência existente entre GFIP, Folha de
Pagamento e RAIS.
Para que se possa deferir os pedidos de restituição é necessário a demonstração
inequívoca da liquidez e certeza do crédito que a Associação alega ter direito. No
caso em tela existem divergências das informações (folha de pagamento X RAIS
X GFIP), compensações e guias negativas não explicadas, razão pela qual resta
inviabilizada a comprovação do direito creditório.
Fl. 6378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.480 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.013264/2008-23
11
No recurso o argumento usado é idêntico ao apresentado na impugnação, acrescido
da referência ao parecer técnico contábil só juntado no momento do recurso:
De outra parte, também há incorreção no despacho decisório e no v. acórdão no
ponto em que indeferiram o pedido de restituição dos valores recolhidos após
27/11/2003 sob a singela alegação de que haveria inconsistências que
impediriam o reconhecimento do crédito, eis que, conforme se pode verificar
dos documentos anexos à Manifestação de Inconformidade, estes demonstram
o direito de restituição das diferenças não apuradas na Tabela VIII de fls. 1.869 e
seguintes, levando-se em consideração o confronto das diferenças resultantes
entre os valores que foram pleiteados (documentos anexos) e os valores que
efetivamente foram compensados (Tabela VIII).
Além disso, buscando refutar integralmente toda e qualquer dúvida quanto à
certeza e liquidez, a Recorrente traz ao conhecimento deste Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais o incluso parecer técnico contábil produzido
por Auditoria Independente que confirma a existência e higidez dos créditos aqui
pretendidos.
Os documentos citados não foram acolhidos pois a apresentação foi intempestiva.
Todavia, ainda que fosse, suposição só feita para concluir o raciocino, a elaboração se pautou pelo
levantamento de “montantes de restituição a ser reconhecido inerente a isenção das
contribuições patronais, desde 1994 (item 9 do Parecer), portanto apura um montante a ser
restituído.
A visão que a Fiscalização, apresenta com a tabela VIII é outra, aponta
inconsistências e incongruências no uso do valor que poderia ter sido restituído ou compensado.
Assim, não se pode concluir, com certeza que o caso requer, que parte já foi objeto de
aproveitamento por compensação em GFIP e que parte ainda estaria disponível para restituição:
6.4 Já houve o aproveitamento do suposto crédito na forma de compensação em
GFIP. Embora a legislação de regência só permita a compensação de valores que
não tenham sido alcançados pela prescrição (5 anos da data do pagamento
indevido), a empresa não respeitou tal prazo estendendo a sua utilização para
além dos 5 anos, conforme demonstra Tabela a seguir:
(...)
6.5 Pontue-se que as compensações com indicação de crédito das competências
2010 a 2012 relacionam-se, em última análise, aos créditos pleiteados no
presente processo, na medida em que se verificou procedimentos de
compensação confusos, em cascata e em valores sem lastro entre
estabelecimentos.
E exemplifica que não se trata de uma simples conta matemática de excluir do
montante a ser restituído do valor compensado:
(...)
Fl. 6379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.480 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.013264/2008-23
12
Para que fique mais claro tomamos a competência 06/2011 como exemplo: Para
competência 06/2011 foram recolhidos o montante de R$ 86.748,52 referente à
INSS, de modo que eventual indébito indicando a competência 06/2011 limita-se
a este valor. A seguir relacionamos as GPS:

Analisando os dados das GFIPs e os recolhimentos, algumas questões podem ser
destacadas:
- Embora haja GPS para o estabelecimento 0004 no valor exato do INSS devido R$
61.761,96, contribuinte optou pela compensação com créditos de 01/2004 a
12/2004 de modo que o recolhimento foi então aproveitado para abater débito
do estabelecimento 0002. Da mesma forma procedeu em relação ao
estabelecimento 0001 que utilizou crédito de 07/2004 a 12/2004 para compensar
seu débito, "liberando" o pagamento recolhido em seu CNPJ de R$ 294,47 para
abater débito do estabelecimento 0002.
- Para os demais estabelecimentos 0003, 0006, 0007, 0009 houve apuração de
valores devidos em montantes relativamente maiores do que os recolhimentos,
de modo que não há saldo disponível passível de aproveitamento pelo
estabelecimento 0002.
- Portanto, a compensação informada pelo estabelecimento 0002 no montante
de R$ 140.036,11 com base em crédito de 06/2011 só tem lastro nos
recolhimentos dos estabelecimentos 0001 e 0004, os quais perfazem R$
62.059,433 , demonstrando compensação do estabelecimento 0002 em valores
superiores ao que efetivamente teria direito.
Fl. 6380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.480 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.013264/2008-23
13
Portanto, as compensações com créditos de 2010 a 2012 descritas na Tabela VIII,
conforme dito, tem relação com os créditos pleiteados no presente processo
conforme demonstrado pelo exemplo acima. 6.6 Não obstante todo o exposto,
também evidenciam a falta de liquidez e certeza do crédito pleiteado as
inúmeras divergências e inconsistências detectadas entre: folhas de pagamento
(fls 1259/1755) x planilhas (fls 06/16-vide Tabela I) x declarações prestadas pela
empresa à RFB (FGTS, RAIS, GFIP), conforme Tabelas IX e X a seguir:
(...)
E conclui pela falta de liquidez e certeza do crédito pleiteado:
7 Portanto, diante de todo o exposto, sobretudo o apontado nos itens 5 e 6 e seus
subitens e considerando a competência definida no art 117 da IN RFB no
1717/2017 e art 2o da Portaria RFB no 1.453/2016:
7.1 INDEFIRO os pedidos de restituição dos valores recolhidos antes de
27/11/2003 apontados na Tabela I por estarem alcançados pelo prazo previsto em
Lei para sua restituição (5 anos), conforme estabelecem art 168 da Lei 5.172/1966
(CTN), art 253 do Decreto no 3.048/1999 art 198, art 218 e 219 da IN MPS/SRP no
3/2005 9 (vigente à época do Pedido)
7.2 INDEFIRO os pedidos de restituição dos valores recolhidos após 27/11/2003
apontados na Tabela I em razão da falta de certeza e liquidez do crédito
evidenciadas pelas inúmeras divergências apontadas, inexistência de alguns
recolhimentos, inexistência de pagamento a maior de certos recolhimentos,
restituição de parte dos valores (existência de GPSs negativas), aproveitamento
e esgotamento do crédito na forma de compensação em GFIP .
Essa conclusão não é de modo algum afastada pelo Parecer produzido, posto que
seu foco é do montante do crédito passível de restituição e não serve para demonstrar qual a
parte ainda não teria sido utilizada.
A falta de liquidez e certeza do montante do crédito impede o deferimento do
pedido de restituição, conforme expressado nos Acórdãos abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2005
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. PROVA. FALTA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
INDEFERIMENTO.
Os créditos do contribuinte sujeitam-se à comprovação da sua certeza e
liquidez. A ausência de apresentação de parte da documentação solicitada
compromete a apuração da exatidão dos valores envolvidos e constitui óbice ao
deferimento do pedido.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 6381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.480 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.013264/2008-23
14
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus.
APRESENTAÇÃO
DE
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO.
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação ou na manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro
momento processual, a menos que fique demonstrada alguma das hipóteses
previstas no artigo 16, Inciso III e § 4o do Decreto no 70.235/1972. (Acórdão no
2005-000.094, de 27/09/2023):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. DIVERGÊNCIAS. FALTA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
Os créditos do contribuinte incluídos em Requerimento de Restituição da
Retenção sujeitam-se à comprovação da sua liquidez e certeza. Ocorrendo
divergências entre os valores registrados na contabilidade da empresa, em
confronto com os documentos que deram suporte aos lançamentos contábeis, a
apuração da exatidão dos valores envolvidos fica afetada, constituindo óbice ao
deferimento do pedido de restituição. Deve ser indeferido o pedido de
restituição de contribuições retidas em notas fiscais de prestação de serviços com
cessão de mão de obra quando a escrituração contábil e demais documentos
fiscais impeçam a certeza e liquidez do crédito tributário pretendido. (Acórdão no
2301-010.617, de 13/07/2023)
3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso não conhecendo dos
documentos apresentados intempestivamente e no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 6382
DF CARF MF
Original